Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRETENSÃO APARELHADA POR NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. DESTINAÇÃO. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DÉBITO SUJEITADO A PARCELAMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL REALIZADA PELO DEVEDOR. ELISÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. (CPC, ART. 373, I e II). RECONHECIMENTO PELO CREDOR. FATO INCONTROVERSO (CPC, ART. 374, III). INADIMPLEMENTO PARCIAL QUALIFICADO. SENTENÇA. MENSURAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA SOB A NOMENCLATURA DE RECURSO INOMINADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Conquanto aviando a parte recorrente recurso com a denominação de “recurso inominado”, peça processual desconforme com o figurino ritualístico e nomenclatura alinhados pelo estatuto processual, o fato não encerra óbice ao conhecimento da pretensão recursal sob a formatação adequada se o recurso manejado consulta com os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade inerentes à modalidade recursal verdadeiramente apta a desafiar a decisão vergastada e, outrossim, se dessa operação não resulta qualquer prejuízo à parte adversa, rendendo ensejo à sua admissão como apelação, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.
2. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
3. A despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.323.468/DF, segundo o qual “[n]a ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu.”, a aferição de que a nota promissória fora emitida como garantia do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes rende ensejo ao esvaziamento de sua autonomia, permitindo-se, nessa hipótese, a persecução da causa e os contornos fáticos da dívida, máxime porque, tramitando sob o procedimento ordinário, a ação de locupletamento ilícito fomenta cenário de cognoscibilidade amplo (Decreto no 2.044/1908, art. 48).
4. Em se tratando de ação de locupletamento ilícito, de ordinário, ao autor fica debitado o ônus de comprovar o estofo material do débito cuja satisfação persegue, e, ao acionado, o encargo de demonstrar que não se estabelecera o liame obrigacional invocado como suporte para a pretensão aduzida, ou, por ocasião de reconhecer a sua existência, que o débito obrigacional que lhe estivera debitado contratualmente restara adimplido de forma parcial (CPC, art. 373, I e II), e, assim, em tendo o credor reconhecido que o valor que originariamente postulara não condiz com o inadimplemento havido, assimilando o que fora reputado realizado pelo devedor, tornando incontroverso o fato (CPC, art. 374, III), encerra error in judicando o julgamento levado a efeito que desconsidera essa realidade fático-processual, debitando ao devedor pagamento em montante superior àquele reconhecido pelo próprio credor.
5. Provido o recurso de modo a implicar o acolhimento fracionário do pedido, a resolução determina a redistribuição dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 86).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.